Tribunal: TJBA
Processo: 8015683-57.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015683-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO e outros

Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BRUMADO

PACIENTE:
ESTEVON LENO OLIVEIRA PEREIRA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR SER SUBSTITUTIVO DA MEDIDA CABÍVEL. JURI. USO DE ALGEMAS. AUSENCIA DE ILEGALIDADE. ALGEMAS RETIRADAS LOGO NO INGRESSO DO PACIENTE EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Ab initio
, no que se refere a alegação do Impetrante que afirma ter o Paciente entrado algemado no plenário, sendo escoltado por quatro militares que portavam fuzis e pistolas, situação essa que somente sessou após protesto da defesa, registra-se que, conforme informes prestados pela Autoridade Coatora, a situação é diferente do que afirma a defesa, senão vejamos:

“[...] na data do julgamento o ora paciente, que encontra-se no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, foi apresentado; declarada aberta a sessão, ele ingressou em Plenário, e, logo que este julgador percebeu que não haviam retirado as algemas, determinei essa providência, mesmo antes da solicitação do advogado, ora impetrante. Logo que o réu ingressou no salão, antes que se sentasse ao lado dos advogados, as algemas foram retiradas, e durante todo o julgamento ele permaneceu livre delas. Nos intervalos possibilitei, inclusive, que ele tivesse contato com os familiares que compareceram ao julgamento”. ID: 28337015.

Ou seja, no que diz respeito à alegação de que houve uso indevido de algemas durante o julgamento do réu pelo Júri popular – em contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal – não merece acolhimento, porque inverídica tal informação.

Conforme alhures consignado, muito embora o Paciente tenha entrado em plenário algemado, foi determinado pelo Juízo que as algemas fossem tiradas, mesmo antes do protesto da defesa, não permanecendo algemado durante a sessão do júri.

Todavia,
in casu
, como a defesa não logrou evidenciar que o paciente haja, de fato, permanecido algemado durante o julgamento, não é possível verificar a ocorrência de eventual prejuízo.

Em resumo: diante da falta de comprovação de que o paciente tenha permanecido algemado durante o julgamento, aliás, diante da verdadeira descrição na ata de que o mesmo permaneceu sem uso de algemas durante todo o júri, afasta, por completo, o pleito da defesa.

Nesse contexto, cabe assinalar que, segundo o STJ, "
o édito condenatório, de per si, não é apto à demonstração do prejuízo
sofrido pela parte, quando a
condenação baseou-se no contexto probatório
existente nos autos" ( AgRg no AREsp n. 1.077.743/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 27/3/2019)"(
AgRg no AREsp n. 1.304.341/RS
, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª T., DJe 10/9/2019).

II -
No tocante à alegação relativa ao discurso do Promotor de Justiça, que em tese, haveria proferido diversos xingamentos em desfavor do Paciente em plenário, convém salientar que o artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, autoriza concessão de Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Se a questão controversa pode ser resolvida por meio do recurso, sem afetar diretamente a liberdade de locomoção, não se deve ajuizar habeas corpus.

Em outras palavras, na hipótese de impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso previsto, impõe-se o não conhecimento do Writ.

Sendo assim, além da impossibilidade de se conhecer da alegada matéria, tendo em vista a inadequação desta via para discutir matéria suscetível de apreciação em recurso próprio, não se verifica a viabilidade de concessão da ordem, ex officio, visto que não evidenciado constrangimento ilegal decorrente de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, cujos argumentos encontram-se em discussão em processo próprio,
devidamente interposto pelo paciente no momento oportuno, conforme se verifica nos autos originais, que a seu turno já foi recebida, aguardando apresentação das suas razões de apelo em sede de segunda instância.

PARECER DA PROCURADORIA PELO
C
ONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM
CONHECIDA
, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus

n
°
° 8015683-57.2022.8.05.0000
, impetrado por
EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO
,
em favor de
ESTEVON LENO OLIVEIRA PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora a MM.
Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado.

ACORDAM
os senhores desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
,
PELO C
ONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargado

r Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA